Tribunal: TJPA
Processo: 0010344-33.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010344-33.2016.8.14.0028

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA MUNICIPAL DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. UTILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA TAXA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Itaú Unibanco S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de Ação Anulatória c/c Declaratória ajuizada em face do Município de Marabá, julgou improcedente o pedido de anulação das guias de pagamento das Taxas de Localização e Funcionamento, de Expediente e de Concessão e Renovação, relativas a duas agências bancárias do autor, no valor total de R$ 155.964,11. O apelante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança por ausência de correspondência com o efetivo exercício do poder de polícia e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a utilização da natureza da atividade econômica do contribuinte como critério objetivo para a fixação do valor das taxas municipais fundadas no exercício do poder de polícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 145, II, da Constituição Federal e os arts. 77 e 78 do CTN autorizam a instituição de taxas vinculadas ao exercício do poder de polícia, desde que sejam específicas, divisíveis e proporcionais ao custo da atividade estatal.

4.

O art. 273 da Lei Complementar nº 04/2010 do Município de Marabá prevê a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento como decorrente da fiscalização do cumprimento de normas urbanísticas, sanitárias e administrativas.

5.

O art. 283 da referida lei municipal adota critérios objetivos, como a natureza da atividade e a área do estabelecimento, para fixação do valor da taxa, o que está em consonância com a jurisprudência do STF.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.035 da repercussão geral (ARE 990.094/SP), reconheceu a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade econômica exercida como parâmetro para definição do valor da taxa de polícia administrativa, desde que não haja identidade com a base de cálculo de imposto.

7.

A tese firmada pelo STF afasta a necessidade de correspondência contábil exata entre o valor arrecadado e o custo da fiscalização, bastando que haja razoabilidade, objetividade e pertinência entre o critério adotado e a atividade estatal exercida.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em diversos precedentes, tem aplicado o entendimento do STF, reconhecendo a validade das taxas municipais fundadas na atividade econômica como critério para quantificação do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a utilização da natureza da atividade exercida pelo contribuinte como critério objetivo para fixação do valor de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.

2.

Não é exigida correspondência contábil exata entre o custo da fiscalização e o valor da taxa, desde que o critério adotado seja proporcional, objetivo e razoável.

3.

A legislação municipal que adota tais critérios encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 78; Lei Complementar nº 04/2010 do Município de Marabá, arts. 273 e 283.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 990.094, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.08.2025 (Tema 1.035); TJPA, Ap Cív nº 0805947-87.2019.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 27.05.2024; TJPA, Ap Cív nº 0800383-85.2022.8.14.0008, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 28.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no dia 18 de dezembro
de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Itaú Unibanco S/A,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória ajuizada pelo ora apelante em face do
Município de Marabá,
julgou improcedente a referida ação, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foram emitidas pelo Município de Marabá guias para pagamento das Taxas de Localização e Funcionamento, de Expediente e de Concessão e Renovação, relativas às suas agências com inscrições econômicas nº 30029 e 301011687, no montante total de R$ 155.964,11 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos).

O recorrente sustentou que tais exações são ilegais e inconstitucionais por não guardarem correspondência com o efetivo exercício do poder de polícia, configurando, assim, tributo de natureza confiscatória e violador dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, Itaú Unibanco S/A interpôs recurso de apelação, reiterando a tese de que as taxas exigidas pelo Município de Marabá não observam a correspondência entre o valor cobrado e o custo real da atividade de fiscalização exercida, tampouco respeitam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sustentou que a base de cálculo adotada pela legislação municipal se vincula exclusivamente à atividade exercida pelo contribuinte, sem demonstrar a efetiva prestação de serviço público ou o exercício do poder de polícia de modo proporcional, violando o art. 145, II, da Constituição Federal e o art. 77 do CTN.

Argumentou que o montante cobrado revela-se abusivo, considerando a padronização das agências bancárias e o reduzido risco sanitário ou estrutural que representariam, em comparação com outros estabelecimentos como postos de combustíveis ou indústrias mineradoras.

Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma integral da sentença monocrática, declarando-se a inexistência da obrigação tributária e a inexigibilidade das taxas discutidas nos autos.

Em contrarrazões, o Município de Marabá pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso de apelação, sob o argumento de que a peça recursal se limitou a repetir os mesmos fundamentos expendidos na petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

No mérito, defendeu a constitucionalidade das taxas impugnadas, sustentando que os valores cobrados guardam estreita relação com os custos da atividade fiscalizatória prestada pelos diversos órgãos da municipalidade.

Argumentou que a legislação municipal (Lei Complementar nº 04/2010) estabelece critérios objetivos e técnicos para a fixação da base de cálculo, considerando a natureza da atividade, o porte do estabelecimento e o custo dos serviços públicos colocados à disposição do contribuinte.

Alegou ainda que os dispositivos legais municipais se encontram em consonância com a jurisprudência do STF, notadamente o entendimento fixado no RE nº 990.094/SP (tema 322 da repercussão geral), que validou a adoção de critérios objetivos para composição da base de cálculo de taxas de polícia administrativa.

Ao final, pugnou pela manutenção integral da sentença proferida pelo Juízo a quo, bem como pela condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais.

O Ministério Público, por meio do parecer da 5ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, entendendo estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por se tratar de discussão eminentemente tributária entre particulares e a Fazenda Pública, conforme interpretação do art. 178 do CPC e da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a modificação da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Declaratória ajuizada por Itaú Unibanco S/A em face do
Município de Marabá,

julgou improcedente a referida ação, na qual o ora apelante pleiteava a anulação das guias emitidas pelo Município recorrido, no ano de 2016, para pagamento das Taxas de Localização e Funcionamento, de Expediente e de Concessão e Renovação

das
agências do recorrente com inscrições municipais nº 30029 e nº 301011687, no montante de R$155.964,11(cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos).

Ressalto, inicialmente, acerca da instituição de taxas, que o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, preceitua o seguinte,
in verbis
:

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;”

Além disso, saliento que, nos termos d
o art. 77 do Código Tributário Nacional, taxa é a espécie tributária cujo fato gerador consiste no regular exercício do poder de polícia, ou na prestação ou colocação à disposição do contribuinte, de serviço público específico e divisível, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.”

Segundo a lição do jurista Hugo de Brito Machado, a taxa
"tem seu fato gerador vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte" e é "vinculada a serviço público, ou ao exercício do poder de polícia"
(Curso de direito tributário. 32. Ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 434).

Sobre o poder de polícia a ser exercido pela Administração Pública, é importante observar que o Código Tributário Nacional dispõe no artigo 78 o seguinte:

“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.”

Da leitura dos dispositivos legais transcritos, se constata que as taxas podem ser instituídas pelos entes federativos e decorrem do exercício regular do poder de polícia.

Conclui-se, ainda, que a cobrança de taxa de localização e

funcionamento pressupõe o exercício do ato de polícia de forma efetiva e concreta em relação ao administrado.

No caso do Município de Marabá, nos termos do art. 273 da Lei Complementar nº 04/2010 (Código Tributário do Município de Marabá), a Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL

é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade pública e tem como fato gerador a concessão de
licença
obrigatória para o funcionamento de estabelecimentos pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, industriais e comerciais, profissionais, sociedade ou associações civis, instituições prestadoras de serviços e outros que venham exercer atividades no Município, ainda que em recinto ocupado por outro estabelecimento.

Além disso, é importante ressaltar que, nos termos do art. 283 da Lei Complementar nº 04/2010, a taxa será cobrada em função da natureza da atividade, da área física fiscalizada e de outros fatores pertinentes, em conformidade com a Tabela do Anexo III da referida Lei.

No caso dos autos, o apelante alega, em síntese, a ilegalidade do supramencionado art. 283 da Lei Complementar nº 04/2010 (Código Tributário do Município de Marabá), em que se estabeleceu a base de cálculo da taxa de fiscalização, localização e funcionamento em função da natureza da atividade do contribuinte.

A alegação do apelante não merece guarida, visto que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 990.094 (Repercussão Geral do Tema 1.035), no dia 19/08/2025, decidiu, por unanimidade, pela constitucionalidade da utilização da atividade exercida pelo estabelecimento como critério para fixação do valor da taxa de fiscalização, ressalvando que tal critério não pode se confundir integralmente com a base de cálculo de qualquer imposto.

Transcrevo abaixo a ementa do mencionado julgado:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa instituída em razão do exercício de poder de polícia. Repercussão geral. Base de cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. Constitucionalidade. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento guarda correspondência com o custo da atividade de fiscalização do poder de polícia.

3. Constitucionalidade da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, que fixa o tipo de atividade exercida em estabelecimento como critério para dimensionar o valor da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE). III. Razões de decidir

4. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula Vinculante 19. Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321). 5. A atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia na presente hipótese, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização.

IV. Dispositivo e tese 6. Parcial provimento ao recurso para afirmar a constitucionalidade do art. 14 da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
Tese de julgamento: É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. art. 145, II, § 2º; Lei 5.172/1966 (CTN), art. 77, 78 e 79; Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, art. 14; Lei do Município 9.670/1983 de São Paulo, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 19; Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009); RE 1.537.035 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025; ARE 1.465.104 AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2025; ARE 1.312.287 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024; RE 1.384.690 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022; RE 658.884 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; ARE 906.203 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017; RE 971.511 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; RE 906.257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2016; ARE 896.740 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2015; RE 640.597 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AI 812.563 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; RE 596.945 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012; RE 213.552, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 18.8.2000.

(ARE 990094, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 25-08-2025; PUBLIC 26-08-2025)”

Outrossim, ao apreciar o Tema nº 1.035, o Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de que a taxa decorrente do exercício do poder de polícia deve apresentar relação de pertinência com o custo da atividade estatal que a justifica, conforme dispõe o art. 145, II, da Constituição Federal. Destacou-se, entretanto, que não há necessidade de correspondência contábil exata entre a quantia arrecadada e a despesa pública, bastando que o critério adotado pelo legislador seja dotado de objetividade, proporcionalidade e razoabilidade.

No referido julgado, ficou evidenciado que a utilização da natureza da atividade como fator de quantificação mostra-se legítima, já que diferentes segmentos econômicos exigem níveis diversos de fiscalização e estrutura administrativa.

Por conseguinte, ante o entendimento firmado pela Suprema Corte, entendo que os critérios previstos no Código Tributário do Município de Marabá para a cobrança da Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL possuem embasamento legal, notadamente no que concerne a atividade exercida pelo contribuinte como critério para a fixação do valor da referida taxa.

Esse entendimento já foi esposado por este Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente feito, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente a ação anulatória de débito fiscal, em que a parte autora busca desconstituir a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação;

2. A Taxa de Licença para Localização é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN;

3. A taxa, instituída em função do poder de polícia, pode ser calculada com base na natureza da atividade exercida pelo contribuinte, desde que esta seja mensurável por critérios objetivos e que reflita os custos do exercício do poder de polícia;

4.
A consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao
princípio da capacidade contributiva, pois leva em conta as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário;

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada pelo julgamento do RE 990.094/SP, reconhece a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor da taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805947-87.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLF. BASE DE CÁLCULO GRADUADA POR ÁREA E PORTE DA EMPRESA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E RELACIONADOS AO CUSTO DA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO OU UTILIZAÇÃO DE BASE PRÓPRIA DE IMPOSTO. VALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito ajuizada por empresa de grande porte contra o Município de Barcarena, impugnando a constitucionalidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLF), sob o argumento de que sua base de cálculo inclui elementos próprios de imposto, como o faturamento anual da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo da TLF, que considera a área construída e o porte da empresa (faturamento bruto anual), afronta o art. 145, § 2º, da CF/88 e os princípios da proporcionalidade, vedação ao confisco e isonomia tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa municipal em análise é instituída com fundamento no exercício do poder de polícia, nos moldes dos arts. 77 e 78 do CTN, visando à fiscalização do uso e ocupação do solo e funcionamento de estabelecimentos.
4. A legislação municipal adota critérios objetivos — área do imóvel e porte da empresa — como parâmetros para graduar o valor da taxa, o que guarda correlação com o custo e complexidade da atividade fiscalizatória.
5. A utilização do tipo e porte da atividade como fator de quantificação da taxa é aceita pela jurisprudência do STF, conforme Tema 1.035 da Repercussão Geral, desde que haja referibilidade com a atuação estatal.
6. Não restou demonstrada qualquer desproporcionalidade ou excesso na exação que configure confisco ou utilização indevida de base própria de imposto.
7. Inexistente ilegalidade ou inconstitucionalidade material ou formal que justifique a repetição do indébito ou a declaração de inexigibilidade da TLF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É constitucional a adoção de critérios objetivos como área útil do imóvel e faturamento anual do contribuinte para graduação do valor da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento, desde que compatíveis com os custos da atividade fiscalizatória. 2. A utilização de tais parâmetros não configura base de cálculo típica de imposto, tampouco viola os princípios da proporcionalidade, isonomia e vedação ao confisco.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800383-85.2022.8.14.0008 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ATIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá/PA contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em Ação Declaratória de Nulidade ajuizada por instituição financeira. A decisão agravada reconhecera a ilegalidade da cobrança diferenciada da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLLF) com base na natureza da atividade econômica e na presunção de capacidade contributiva, declarando nula a exigência para os exercícios de 2012, 2013 e futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a utilização da natureza da atividade econômica como critério para fixação da base de cálculo da taxa de localização e funcionamento; (ii) estabelecer se a decisão agravada merece reforma à luz da recente tese firmada no Tema 1.035 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Constituição Federal admite a instituição de taxas com base no exercício do poder de polícia, desde que haja proporcionalidade entre o valor exigido e o custo da atividade fiscalizatória.

2.

A decisão agravada baseou-se em jurisprudência consolidada que vedava a adoção de critérios desvinculados do custo da fiscalização, como presunção de riqueza ou natureza da atividade, para fixação da base de cálculo da TLLF.

3.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.035 (ARE 990.094), publicado em 26/08/2025, firmou a tese de que é constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para a fixação do valor da taxa de fiscalização.

4.

A decisão monocrática impugnada deixou de observar a tese vinculante firmada recentemente pelo STF, o que impõe a sua reforma, reconhecendo a validade da legislação municipal que utiliza a natureza da atividade como fator de cálculo da TLLF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso Provido

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a fixação da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento com base no tipo de atividade exercida pelo contribuinte.

2.

A recente tese firmada pelo STF no Tema 1.035 deve ser aplicada imediatamente aos casos em curso, por possuir efeito vinculante.

3.

A reforma de decisão contrária à tese do STF é devida, ainda que já proferida, quando o julgamento vinculante sobrevier antes do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II e §2º; 150, IV; CTN, art. 77, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 990.094, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.08.2025 (Tema 1.035); STF, RE 588.322, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 1039295 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.08.2017; TJPA, Ap Cív. 0012376-45.2015.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.12.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015300-97.2013.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)”

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento firmado no Pretório Excelso.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
18
de
dezembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025